Tribunal: TJSP
Processo: 1021128-08.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. devolução de valores – Contrato de financiamento.
Taxa de juros - Ausência de abusividade – Taxa fixada não supera substancialmente o índice médio divulgado pelo Banco Central.
Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato - Cobrança possível somente se demonstrada a efetiva prestação dos serviços - Inexistência de demonstração nos autos de que os

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. devolução de valores – Contrato de financiamento.
Taxa de juros - Ausência de abusividade – Taxa fixada não supera substancialmente o índice médio divulgado pelo Banco Central.
Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato - Cobrança possível somente se demonstrada a efetiva prestação dos serviços - Inexistência de demonstração nos autos de que os serviços foram prestados – Abusividade reconhecida.
Devolução simples do valor em decorrência da revisão, diante da ausência de comprovação de má-fé ou de violação à boa-fé objetiva.
Necessidade de recálculo das parcelas do contrato, inclusive do IOF, diante do reconhecimento de abusividade da cobrança de tarifas.
Recurso parcialmente provido.